Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719540-07.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSEMAR SILVA ARRUDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Intime-se a parte recorrente para conhecimento da petição ID 42160986 e se for o caso, ajuizar o pertinente Cumprimento no Juízo de origem. À Secretaria para, após a certificação do trânsito em julgado do Acórdão ID 40634916, encaminhar os autos ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito